Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PARTO PREMATURO. COBERTURA SOLICITADA EM PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Afasta-se a condenação por danos morais, em razão das particularidades que cercam a pretensão. Conforme se depreende da narrativa inicial, a autora aderiu ao plano em 20/08/2022, quando já estava grávida, e, em 16/02/2023, foi-lhe recomendada internação para cesariana de emergência pelo início do trabalho de parto e pela cardiopatia que acometia o feto.

2. Nesse contexto, inegável que a contratante sabia da necessidade de cumprir a carência e que, caso precisasse de cobertura antes do respectivo termo final, haveria sua negativa pelo Plano de Saúde. Desse modo, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou abalo psicológico ou agravou seu estado de sofrimento, porque já era esperada essa resposta da operadora.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.